Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por IURY DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da e no 1002277-48.2020.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade.
Explica, inicialmente que o agravado ajuizou uma Ação de Execução de entrega de coisa certa em 17/04/2018, em desfavor do Agravante (devedor solidário), no valor de R$ 1.754.200,00 (Hum milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais).
Ocorre que, o executado teve cerceado seu direito do contraditório e ampla defesa, sendo de forma errônea citado “por hora certa”, com diversos motivos supervenientes que culminam em sua nulidade, desta forma, após o Agravante realmente ter o conhecimento da causa, já havia sido vítima do efeito da REVELIA de forma impositiva e temerária, não restando saídas além de interpor EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, buscando a nulidade da citação e consequentemente a execução, com fulcro ao Art. 803, inciso II do Código de Processo Civil.
Alega que a citação por hora certa foi realizada na pessoa da zeladora do prédio, não consta prazo para apresentação da defesa do executado, ausência de prazo para embargos no mandado de citação e erro na grafia do nome do executado.
Assevera que mesmo interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.
Adiante, defende que o mandado de citação é nulo, pois, não consta prazo para os Embargos à Execução, violando o artigo 250 do CPC. Quanto à citação por hora certa da zeladora do prédio defende que é nula a citação, por se tratar de pessoa distinta as previstas na Lei.
Nestes termos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à execução e que seja concedida Justiça Gratuita.
Foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada e foi juntada consulta serasa/spc, extrato de imposto de renda sem declaração desde 2016, holerite no valor líquido de R$ 1.835,68, extrato mensal das contas Bradesco e Sicoob.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Inicialmente, ante aos documentos juntados, defiro a Justiça Gratuita, tão-somente na 2a. Instância.
Pois bem, para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, a presença dos requisitos, principalmente porque não identifiquei manifestação da magistrada “a quo”, quanto a tese de ausência de prazo para Embargos.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, solicitando-se informações.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator